Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705654-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANIA SILVA NOGUEIRA CAMARGO - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0702351-89.2021.8.07.0003, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 1a Vara Cível de Ceilândia determinou emenda à petição inicial. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a decisão agravada (ID 23561528). O processo foi incluído para julgamento na 18a pauta virtual, com data de abertura designada para o dia 26/05/2021, conforme certificado no ID 25256722. Na manifestação de ID 25746750, a parte agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator